Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700980-57.2025.8.07.0001 APELANTE: GUILHERME QUEIROZ ANDRADE APELADO: ROMERO ALVES LEMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido liminar formulado no bojo da apelação interposta por Guilherme Queiroz Andrade em que se requer a reintegração provisória do imóvel situado no Condomínio Belvedere Green. Para justificar o pedido aduz que “a permanência do Apelado, sem título legítimo, gera prejuízo irreparável, pois ele continua explorando economicamente bem que integra o espólio do de cujus.” (Id. 77133419) É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, sua concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de estrita delibação, não observo o preenchimento dos requisitos legais para a reintegração pretendida, pois o Apelante não demonstrou de maneira inequívoca deter a posse, direta ou indireta, do imóvel objeto de debate, conforme preconiza o art. 561 do CPC. Para além disso, registro que o Apelante deixou de apresentar, de maneira pormenorizada, as razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a requerer, genericamente, a reintegração de posse. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora